Tribunal: TJMT
Processo: 0004062-14.2016.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004062-14.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico (APELADO), SERGIO DOS SANTOS - CPF: 696.367.371-34 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D'OESTE (APELADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE - CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO – SUBSTITUIÇÃO URGENTE - MERA IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE MALVESAÇÃO DO DINHEIRO PÍBLICO - AUSÊNCIA DE DOLO E MÁ-FÉ - ART. 11 DA LEI 8.429/1992. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO

A Lei 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da moralidade administrativa, porém sua aplicação deve ser feita com cautela, evitando-se a imposição de sanções em face de erros toleráveis e meras irregularidades.

Nessa linha de pensamento, se não estiver evidenciado o dolo do administrador público, o que configura mera irregularidade administrativa, deve o magistrado aplicar a Lei de Improbidade Administrativa com a devida cautela, na medida em que não se pode determinar suas penalidades em face de erros toleráveis ou, ainda, de meras irregularidades administrativas.

No caso, a conduta não se reveste de grau de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, primeiro pela ausência de precedentes e segundo pela necessidade do serviço de limpeza e manutenção, exercido em substituição da servidora durante afastamento legal para tratamento médico.

Nem toda ilegalidade pode ser erigida em ato de improbidade administrativo. Necessidade de dolo e má-fé.

Não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de provar a existência de danos ao erário, a improcedência da pretensão de ressarcimento é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sérgio dos Santos
contra sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública n° 0004062- 14.2016.8.11, Código 242368 condenando o apelante pelos atos descritos nos artigos 10, IX e 11, III da Lei 8.429/92, determinando o pagamento de multa civil estabelecida em 03 (três) vezes o valor da remuneração percebida a época dos fatos e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, por ter
contratado Patrícia Franzin da Silva Campos para realização de serviços gerais – limpeza, sem a realização de concurso público ou mesmo teste seletivo.

Em suas razões, o Apelante sustenta inexistência de ilegalidade ou desvio de finalidade por tratar-se de situação de urgência, vez que a Sra. Patrícia Franzin da Silva Campos laborou concomitantemente com a Sra. Dirce Mazaro da Costa por 15 (quinze) dias já que essa estava afastada devido a problemas de saúde e na eminência de se aposentar.

Assevera que a contratação não causou prejuízo ou beneficiou o próprio Apelante ou terceiros, sendo o pagamento pelo serviço contratado devidamente comprovado através da folha de pagamento da Câmara Municipal, fatos que afastam o elemento subjetivo da conduta.

Com essas considerações postula pela reforma da sentença para manutenção dos direitos político e que o recurso seja recebido no duplo efeito.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (IDs 3201063 e 3201064).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 2759187).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020